Tribunal: STJ
Processo: 0002235-51.2011.8.19.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715559 - RJ (2024
/0292594-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: EURICO PINHEIRO BERNARDES JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCELO BASBUS MOURÃO - RJ091627
THOMAS TEIXEIRA PINHEIRO BERNARDES - RJ180729
GUILHERME SILVEIRA GONÇALVES - RJ143122
JOAO PEDRO DA SILVA QUIRINO RODRIGUES - RJ236444
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VASSOURAS
PROCURADORES : PAULA CRISTINA IBRAHIM - RJ085468
JÚLIO FERREIRA CORRÊA - RJ159720
INTERES.
: JOSÉ ALENCAR SOARES GOMES
ADVOGADOS
: GIANO FERREIRA MARINHO - RJ063045
ANDERSON LUIZ DA SILVA BOTELHO DE SOUZA - RJ209549
INTERES.
: GIANEL CONSTRUTORA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA49892892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 15463be4-e9e3-46a8-b736-66e5a80d483f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/08/2025
20/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 15463be4-e9e3-46a8-b736-66e5a80d483f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715559 - RJ (2024
/0292594-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: EURICO PINHEIRO BERNARDES JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCELO BASBUS MOURÃO - RJ091627
THOMAS TEIXEIRA PINHEIRO BERNARDES - RJ180729
GUILHERME SILVEIRA GONÇALVES - RJ143122
JOAO PEDRO DA SILVA QUIRINO RODRIGUES - RJ236444
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VASSOURAS
PROCURADORES : PAULA CRISTINA IBRAHIM - RJ085468
JÚLIO FERREIRA CORRÊA - RJ159720
INTERES.
: JOSÉ ALENCAR SOARES GOMES
ADVOGADOS
: GIANO FERREIRA MARINHO - RJ063045
ANDERSON LUIZ DA SILVA BOTELHO DE SOUZA - RJ209549
INTERES.
: GIANEL CONSTRUTORA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA48258243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:14
Código de Controle do Documento: b0ac83a6-39d7-491f-83df-a50d83b281d5

RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por EURICO PINHEIRO BERNARDES JUNIOR contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA
DAS
GUIAS
DESACOMPANHADAS
DO
DEVIDO
COMPROVANTE
DE
PAGAMENTO.
INTIMAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 187 DO STJ.
RECURSO INTEMPESTIVO. ART. 1.003, § 5o, C/C ART. 219, CAPUT,
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na jurisprudência do STJ, "no ato de interposição, o Recurso
Especial deve estar acompanhado das guias do preparo, além dos
respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e
legível, sob pena de deserção" (R Esp n. 1.741.793/ES, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, D Je de
21/6/2018
).
22/11/2018
2. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou
a comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após a
intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos
da Súmula 187 do STJ.
3. Recurso apresentado intempestivamente, conforme prevê o art.
1.003, § 5o e 219, caput, do CPC.
4. Agravo interno não provido (fl. 5.019).

A parte embargante sustenta, em síntese, que o recurso não é deserto.
Pugna pela:

[...] observância aos documentos juntados aos autos que comprovam as
taxas devidamente recolhidas junto aos cofres do tribunal de justiça.
Sendo que a Jurisprudência colecionada não se encaixa aos moldes
das peças processuais apresentadas, na qual requer a apreciação e
reconhecimento dos embargos de declaração bem como a sua
procedência, bem como o provimento da peça originário aos presentes
embargos declaratórios tempestivos (fl. 5.030).

Conforme certificado, transcorreu
o prazo para impugnação dos
in albis
embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA48258243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:14
Código de Controle do Documento: b0ac83a6-39d7-491f-83df-a50d83b281d5

Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno não deveria ser provido, constando,
expressamente, que:

Documento eletrônico VDA48258243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:14
Código de Controle do Documento: b0ac83a6-39d7-491f-83df-a50d83b281d5

Diante da irregularidade do recolhimento das custas, a não
comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou a
comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação
para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior
Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a
importância das despesas de remessa e retorno dos autos."
Ainda que assim não fosse, conforme registrado na decisão agravada,
"constata-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada
em 12.3.2024, sendo o Agravo somente interposto em 4.4.2024" (fl.
4.984).
O agravante alega que o recurso é tempestivo, considerando os
feriados e suspensões de prazo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (fl. 4.994).
No entanto, há que ressaltar que este Tribunal de Justiça possui
o entendimento de que "a mera alegação de suspensão de expediente
forense nas razões recursais, o print de tela ou a imagem de página
extraída da internet, sem o inteiro teor do correspondente ato normativo,
não servem para comprovar a tempestividade recursal" (AgInt nos EDcl
no AREsp n. 2.270.942/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
) (fls. 5.021-5.022).
5/6/2023
7/6/2023

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48258243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:14
Código de Controle do Documento: b0ac83a6-39d7-491f-83df-a50d83b281d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.715.559 / RJ
Número Registro: 2024/0292594-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022355120118190065
00249330820188190000
02000116046650197
06000767220246190041
2000116046650197
202424502802
22355120118190065
249330820188190000
6000767220246190041
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EURICO PINHEIRO BERNARDES JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCELO BASBUS MOURÃO - RJ091627
THOMAS TEIXEIRA PINHEIRO BERNARDES - RJ180729
GUILHERME SILVEIRA GONÇALVES - RJ143122
JOAO PEDRO DA SILVA QUIRINO RODRIGUES - RJ236444
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VASSOURAS
PROCURADORES : PAULA CRISTINA IBRAHIM - RJ085468
JÚLIO FERREIRA CORRÊA - RJ159720
INTERES.
: JOSÉ ALENCAR SOARES GOMES
ADVOGADOS
: GIANO FERREIRA MARINHO - RJ063045
ANDERSON LUIZ DA SILVA BOTELHO DE SOUZA - RJ209549
INTERES.
: GIANEL CONSTRUTORA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49724411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:51
Código de Controle do Documento: 9f652b11-3a2d-4680-bc31-a597434c7987

EMBARGANTE
: EURICO PINHEIRO BERNARDES JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCELO BASBUS MOURÃO - RJ091627
THOMAS TEIXEIRA PINHEIRO BERNARDES - RJ180729
GUILHERME SILVEIRA GONÇALVES - RJ143122
JOAO PEDRO DA SILVA QUIRINO RODRIGUES - RJ236444
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VASSOURAS
PROCURADORES : PAULA CRISTINA IBRAHIM - RJ085468
JÚLIO FERREIRA CORRÊA - RJ159720
INTERES.
: JOSÉ ALENCAR SOARES GOMES
ADVOGADOS
: GIANO FERREIRA MARINHO - RJ063045
ANDERSON LUIZ DA SILVA BOTELHO DE SOUZA - RJ209549
INTERES.
: GIANEL CONSTRUTORA LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:51
Código de Controle do Documento: 9f652b11-3a2d-4680-bc31-a597434c7987